Tribunal: TJDFT
Processo: 0731752-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731752-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASTRO GOMES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 100127585, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (obrigação de fazer) proposta por MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASTRO GOMES, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASTRO GOMES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual pretende seja o réu compelido a dar cumprimento a obrigação de fazer observada no bojo dos presentes autos. Diante disso, intime-se a(o) ré(u) a dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Atente-se o(a) devedor(a) que o descumprimento injustificado da presente determinação implicará na incidência das penas relativas à litigância de má-fé, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência (art. 536, § 3o do CPC). Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” O agravante-executado afirma que a multa diária foi arbitrada para incidir a partir do dia subsequente ao término do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, no entanto, não foi observado que, primeiramente, a Fazenda Pública tem o prazo de 30 dias úteis para apresentar impugnação, arts. 525, 535 e 536, § 3o, todos do CPC. Defende ainda que não era cabível a cominação de multa, porque “foram expedidos ofício e reiteração para a Administração Pública no tocante a obrigação de fazer” (id. 29616681, pág. 8), ou seja, já adotou as providências necessárias para adimplemento da obrigação, devendo-se considerar também que “foram centenas de feitos judiciais, com o mesmo pleito do presente, ajuizados em curto período temporal, com várias intimações como a presente, demandando enormemente a Secretaria de Estado de Educação do DF” (id. 29616681, pág. 9). Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular ou reformar a r. decisão. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 535 do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Para cumprimento de sentença relativa à obrigação de fazer, incide o disposto no art. 536 do CPC, o qual prevê, em seu §1o, a faculdade de o Juiz cominar multa para efetivação da tutela específica. O §4o do referido art. 536 do CPC dispõe que “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber”. Ocorre que, em princípio, não há relevância na fundamentação recursal, de que a multa somente poderia incidir após o transcurso do prazo de 30 dias para impugnação, uma vez que referido meio de defesa, em regra, não possui efeito suspensivo, cuja concessão exige a presença dos requisitos do §6o do mesmo artigo. Ademais, quanto às justificativas apresentadas pelo agravante-executado para defender a inaplicabilidade da multa ou exiguidade do prazo assinado, é seu ônus demonstrar o cumprimento da decisão judicial ou a justa causa para o descumprimento, arts. 537, §1o, do CPC, e não há prova inequívoca nesse sentido nos autos. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora